Tribunal: TJDFT
Processo: 0719273-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0719273-78.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado em favor de JESYCKA SARANNA DE SOUSA NASCIMENTO, apontando como autoridade coatora magistrado da 2a Vara Criminal de Águas Claras, que indeferiu pedido de revogação de sua prisão preventiva. Informa que a paciente está presa preventivamente a pedido do Ministério Público por suposta autoria em crime de roubo, previsto no artigo 157, caput, parte final c/c art. 61, II, “h”, ambos do Código Penal. Alega que os fundamentos da prisão são genéricos, não demonstrando pontualmente eventual impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas ou até mesmo da prisão domiciliar a paciente, que por ser mãe de dois filhos menores de 12 anos de idade, teria direito à imediata substituição da segregação cautelar por prisão domiciliar, conforme decidido no Habeas Corpus Coletivo no 143.641, do Colendo Supremo Tribunal Federal. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória ou sua substituição por prisão domiciliar. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, a apreciação da tutela de urgência requerida é inviável. Com efeito, o habeas corpus padece de grave deficiência de instrução, na medida em que não veio acompanhado de documentos essenciais ao exame do constrangimento ilegal alegado, como a representação pela prisão preventiva da paciente, e o respectivo inquérito policial que a embasou, bem como a íntegra da decisão que decretou a prisão preventiva, já que o documento anexado em Id 71858461 refere-se à decisão posterior, que indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar. Saliente-se, como advertência, que a correta instrução do writ é ônus do impetrante, especialmente quando impetrado por advogado, sendo a falha motivo para justificar o não conhecimento do remédio constitucional, conforme interativa jurisprudência do STF. Registre-se, entretanto, a possibilidade de saneamento da falha até o julgamento de mérito do habeas corpus, como tutela da efetiva garantia constitucional de ampla acessibilidade ao Poder Judiciário, máxime em se tratando de remédio constitucional de resguardo da liberdade de locomoção, no qual há possibilidade de concessão da ordem de ofício, se constatado, no curso de processo, que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal, conforme expressa previsão do art. 654, §2o, do CPP. Feitos esses registros necessários, mas considerando a absoluta inviabilidade do exame da tutela de urgência em razão da deficiência de instrução, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, à Douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator